Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
penal. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. maus antecedentes. afastamento. SENTENÇA parcialmente reformada.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu deveria saber que a motocicleta apreendida em sua posse possuía sinal identificador adulterado, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes do acusado se a condenação utilizada para esse fim se revela inidônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.